Tribunal: STF
Processo: ADI 1845
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-03
Data de publicação: 1999-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ATO NORMATIVO QUE SE CARACTERIZA
PELA ILEGALIDADE E NÃO INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA LEI ESTADUAL. QUESTÃO DE
ILEGALIDADE E NÃO INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.